Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718082-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA CATARINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA ABADIA CATARINA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal n. 0098786-19.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da sociedade empresária MINASTEC ENGENHARIA LDTA, bem como das corresponsáveis MARIA ELISANGELA DE CARVALHO FERREIRA e MARIA ABADIA CATARINA. A executada MARIA ABADIA apresentou exceção de pré-executividade aduzindo a tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não comporia o quadro societário à época do fato gerador (ID 42405089, pg. 27-29). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se e apresentou documentação no sentido de que os fatos geradores cobrados na CDA seriam de 1999, época em que a excipiente figurava no quadro societário. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. A sétima alteração contratual revela que a excipiente MARIA ABADIA deixou a sociedade MINASTEC ENGENHARIA aos 9 de fevereiro de 2001 (ID 42405089, pg. 30-32). Segundo as informações da Fazenda Distrital, os fatos geradores remontam ao período de janeiro a março de 1999. Tem-se, portanto, que a excipiente ainda figurava na empresa executada no mencionado período, a justificar sua inserção na CDA questionada. Pelas razões acima expostas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, retornem os autos para apreciação do pedido de penhora. Publique-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) se retirou dos quadros da sociedade em 8/3/2001, de maneira regular; 2) a sociedade empresária Minastec Engenharia LTDA permaneceu em funcionamento regular após a saída da agravante, fato que demonstra cabalmente não ser ela responsável pelo cumprimento da obrigação tributária; 3) a agravante não pode ser responsável por dívida tributária relativa à sociedade empresária, que era solvente quando de sua retirada do quadro societário; 4) inexiste a comprovação de qualquer ato que configure infração à lei para incluir a agravante no polo passivo da execução fiscal; 5) no caso concreto, a agravante se retirou de maneira regular, bem como não houve a liquidação da sociedade, fato que impede a sua responsabilização. Cita o AgRg no AREsp. 12.371/DF, RelMinistro ARNALDO ESTEVES LIMA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012); 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Expositis, requer pelo conhecimento e provimento deste recurso de Agravo de Instrumento, nos termos supracitados, reformando-se in totum a decisão recorrida, para: (i) reformar a decisão agravada, uma vez que não estão presentes os requisitos para a inclusão da Agravante no polo passivo da execução fiscal; (ii) a condenação do Agravado às penas da sucumbência; (iii) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, I, CPC, pelo douto Desembargador Relator, nos autos do processo n.o 0098786-19.2010.8.07.0015; (iv) intimar o advogado do Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões a este recurso. Intimada a Agravada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, antes da analise do pedido de efeito suspensivo, o qual respondeu ao chamamento de Juízo (ID 17789628). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, incs. II, III e XI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17453673 e 17453674). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto ante a decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal n. 0098786-19.2010.8.07.0015, a qual rejeitou a ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Quanto ao não cabimento da exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade passiva, observo que o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, no sentido do não cabimento da exceção quando o sócio figura na CDA, dada a presunção de legitimidade da cédula e a necessidade de se discutir a matéria tão somente em sede de embargos à execução. Confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Nesse contexto, for força do disposto no art. 927 do CPC, deve ser observado o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a fim de ser julgada incabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de ilegitimidade passiva de sócio que consta na cédula de dívida ativa, em virtude da impossibilidade de dilação probatória no âmbito da exceção. Na mesma linha de entendimento, saliento o seguinte precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO INCABÍVEL. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À vista da nova sistemática processual, que consagra a regra da instrumentalidade das formas, é julgada válida a juntada da procuração, ainda que após o ajuizamento da exceção de pré-executividade, julgando-se regular a representação processual da parte executada, com suporte nos arts. 103 c/c 244 do CPC. 2. Por força do disposto no art. 927 do CPC, deve ser observado o entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a fim de ser julgada incabível a exceção de pré-executividade direcionada à declaração de ilegitimidade passiva de sócio que consta na cédula de dívida ativa, dada a impossibilidade de dilação probatória no momento processual. 3. A não localização da pessoa jurídica executada no endereço constante da CDA não autoriza, por si só, a conclusão de que houve o encerramento irregular da empresa. Por conseguinte, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, em aplicação da Súmula 435 do STJ e consequente redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são invertidos e majorados, com amparo no §11 do art. 85 do CPC, para condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1198375, 07075325120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO COM NOME NA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. PROVIMENTO NEGADO LIMINARMENTE. ART. 932, IV, "B", DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 932, IV, "b", do CPC, dispõe que o relator deve negar provimento ao recurso contrário a acórdão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), a Corte Superior já manifestou que, na via excepcional da exceção de pré-executividade, somente é possível discutir a ilegitimidade passiva nas situações em que o nome do sócio não consta da CDA, porque isso impõe a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto de decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1141578, 07099015220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 09/01/2019.) Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 17:50:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador